Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730115-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CESAR SANTOS CARACIOLO, KAREN PRISCILA CAETANO DOS ANJOS RÉU ESPÓLIO DE: LEONARDA PEREIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX CESAR SANTOS CARACIOLO e KAREN PRISCILA CAETANO DOS ANJOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos da ação de reintegração de posse no 0703224-36.2024.8.07.0019 apresentado por Espólio de Leonarda Pereira de Brito, representado por Tatiane Dias Brito, pela qual deferida a liminar para determinar aos réus, ora agravantes, desocupem o imóvel objeto do pedido possessório, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação possessória, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Leonarda Pereira de Brito (“Autor”), representado por Tatiane Dias Brito, em desfavor de Alex César Santos Caraciolo (“Primeiro Réu”) e Karen Priscila Caetano dos Anjos (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) a falecida Leonarda Pereira de Brito adquiriu o Lote 16 do Conjunto 12 da Quadra 102 do Recanto das Emas/DF, por meio de escritura pública lavrada em 12.05.2005, e possuiu o bem até o seu óbito, ocorrido em 19.11.2006; (ii) a de cujus possui apenas herdeiros colaterais e o seu inventário tramita na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF – processo n.o 0010660-07.2016.8.07.0007; (iii) em 21.04.2023, a inventariante do espólio foi surpreendida com a notícia de que o imóvel foi invadido pelos réus. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de liminar nos seguintes termos: b) O deferimento da medida liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, sem ouvir o réu, nos termos do art. 562 do CPC, expedindo-se, para tanto, o competente mandado liminar de reintegração de posse; (id. 194077020). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 187.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça. 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Estando a ação possessória, ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, devidamente instruída com as provas exigidas pelo art. 561 do Código de Processo Civil[1], caberá o deferimento da expedição do mandado liminar sem a prévia oitiva do réu. 9. Por outro lado, se a petição inicial não se fizer acompanhar da prova dos fatos listados no art. 561 do Código de Processo Civil, ou se a ação possessória for intentada contra pessoa jurídica de direito público, deverá ser designada audiência de justificação, citando-se o réu para comparecimento. 10. Na espécie, consta do incipiente acervo probatório que Leonarda Pereira de Brito adquiriu o imóvel descrito na inicial por meio de escritura pública lavrada em 12.05.2005, a qual foi levada a registro em 23.06.2015 (id. 194120288). 11. Com o falecimento da proprietária registral, ocorrido em 19.11.2006 (194077027), operou-se a transmissão da posse aos herdeiros, na forma dos arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil. 12. Nessa toada, é possível verificar, ao menos de forma indiciária, o esbulho possessório perpetrado pelos réus em 21.04.2023, como demonstra a ocorrência policial n.o 3.556/2023 (id. 194120287). 13. Deveras, a versão apresentada pela segunda ré, de que o imóvel foi adquirido de pessoa desconhecida, sem nenhum registro ou documentação da transação, carece de verossimilhança. 14. Logo, imperioso o deferimento da liminar. Dispositivo Principal 15. Ante o exposto: (i) defiro a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos; e (ii) concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de reintegração compulsória. 16. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 17. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Disposições Finais 18. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 19. Citem-se e intimem-se os réus para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 20. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 21. Intimem-se. - ID 202561592, na origem. Nas razões recursais, os agravantes alegam “que apesar do agravado ter juntado documentos que demonstram que o referido imóvel (Quadra 102, conjunto 02, lote 16, Recanto das Emas/DF, matrícula 191.832) ainda encontra-se em nome do espólio de Leonarda Pereira de Brito, as alegações trazidos pelo agravado, assim como, a propositura de sua inicial configura má-fé, haja vista que em vida, a Senhora Leonarda Pereira de Brito vendeu o imóvel aos Agravantes, inclusive a conta de água e de luz é registrado em nome do agravante Sr. Alex Cesar Santos Caraciol. (doc. anexo).” Sustentam que “ao que pese o agravante NÃO juntar o contrato de compra e venda do imóvel neste momento, pois o agravante está diligenciando junto da OAB/DF a falta de ética da advogada que atuou nos autos de no 0709146-92.2023.8.07.0019 que tramitou na Vara Cível do Recanto das Emas, pois a patrona está na posse do contrato de compra e venda e se nega a restituir tal documentação ao agravante. O mesmo possui várias contas de água e de luz em seu nome, o que per si, demonstra a legitimidade dos agravantes na posse do imóvel localizado na Quadra 102, conjunto 02, lote 16, Recanto das Emas/DF, matrícula 191.832.” Asseveram que “os Agravados não apresentaram qualquer prova do alegado, de que o espólio de Leonarda Pereira de Brito ainda era proprietária do imóvel, isso porque, dos documentos que aqui acosta os agravantes, estes compraram o referido imóvel, inclusive residem com seus 4 filhos no imóvel, assim como, as contas de água e de luz encontra-se em nome do agravante Sr. Alex Cesar Santos Caraciol (doc. anexo).” Por fim, requerem: “( ) seja deferido a Justiça Gratuita em fase recursal, haja vista não possuírem condições financeiras de arcarem com as referidas custas, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, isso porque, a Sra. Karen Priscila Caetano dos Anjos está desempregada (sendo do lar), assim como, somente o Sr. Alex Cesar Santos Caraciolo está trabalhando no presente momento, onde não aufere renda maior de 5 Salários Mínimos, assim como, sustenta a Sra. Karen e seus filhos. Sendo assim, nos termos do art. 98 do CPC/15, ROGA pela concessão da Gratuidade de Justiça com a consequente dispensa ao preparo recursal. Que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com EFEITO SUSPENSIVO; 2. Seja concedida a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 0703224-36.2024.8.07.0019; 3. No mérito, o provimento do presente recurso para que seja indeferida a demanda do Agravado em sua totalidade; 4. Requer, ainda, intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal; 5. Por fim, requer, nos termos do artigo 272, §2o do Código de Processo Civil, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, OAB/DF no 33.203, sob pena de nulidade de todos os atos.” (ID 6186103, p.9). Os agravantes não recolheram o preparo. É o relatório. Decido. A agravante não recolheu o preparo e requereu gratuidade de justiça na origem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta). No caso, comprovada a hipossuficiência financeira dos agravantes: cópia da carteira de trabalho da agravante Karen Priscila Caetano dos Santos indica anotação de vínculo trabalhista vigente, cujo salário é de R$ 1.629,62; já o agravado Alex Cesar Santos Caraciolo, embora não tenha apresentado comprovante de renda demonstrador de sua renda mensal, colacionou extrato de sua conta bancária no período de abril a julho de 2024, no qual se verifica movimentação de pouca expressividade e somente o crédito do valor de R$ 600,00 referente ao benefício assistencial do Bolsa Família. Assim, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como anotado no relatório, os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de reintegração de posse, deferido o pedido liminar para “reintegrar o autor na posse do imóvel objeto dos autos”, concedido “aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de reintegração compulsória”. Requerem, além da reforma da decisão, a “antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e suspensão do processamento dos autos de no 0703224-36.2024.8.07.0019”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de bem imóvel com pedido de tutela de urgência ajuizada em 21/04/2023 por Espólio de Leonarda Pereira de Brito (agravado), representado pela inventariante Tatiane Dias Brito, na qual o autor afirmou, em síntese, que “ (i) a falecida Leonarda Pereira de Brito adquiriu o Lote 16 do Conjunto 12 da Quadra 102 do Recanto das Emas/DF, por meio de escritura pública lavrada em 12.05.2005, e possuiu o bem até o seu óbito, ocorrido em 19.11.2006; (ii) a de cujus possui apenas herdeiros colaterais e o seu inventário tramita na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF – processo n.o 0010660-07.2016.8.07.0007; (iii) em 21.04.2023, a inventariante do espólio foi surpreendida com a notícia de que o imóvel foi invadido pelos réus”. Pois bem. A ação de reintegração de posse objetiva a restituição da coisa com fundamento no direito de posse. Exige-se para o deferimento da medida liminar nas ações possessórias a demonstração pelo autor dos requisitos elencados no art. 562 do Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. No caso, em um exame perfunctório e não exauriente dos autos, próprio dessa fase processual, observa-se que a documentação colacionada evidencia os requisitos legais. Narrado na inicial que a falecida Leonarda Pereira de Brito adquiriu o imóvel em questão (Lote 16 do Conjunto 12 da Quadra 102 do Recanto das Emas/DF) em 2005 e nele residiu até o seu falecimento. Portanto, por força do princípio da saisine, a posse dos bens do de cujus se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento. O esbulho restou demonstrado, porquanto os agravantes, embora em suas razões recursais tenham afirmado que compraram o imóvel em questão da própria falecida (“ao que pese o agravante NÃO juntar o contrato de compra e venda do imóvel neste momento, pois o agravante está diligenciando junto da OAB/DF a falta de ética da advogada que atuou nos autos de no 0709146-92.2023.8.07.0019 que tramitou na Vara Cível do Recanto das Emas, pois a patrona está na posse do contrato de compra e venda e se nega a restituir tal documentação ao agravante”), a agravante Karen Priscila, quando ouvida na 26a Delegacia de Polícia, em 26/7/2023, apresentou uma versão completamente diferente para aquisição do imóvel, conforme se verifica da Ocorrência Policial: “Que seu marido Alex Cesar é mecânico e onde trabalha vai muita gente. Conversando com um “cara”, este ofereceu ao seu marido a casa situada no endereço da Quadra 102, Conjunto 02, Lote 16, Recanto das Emas, no que resolveram comprá-la. Como pagamento deram um carro, cuja marca e modelo não sabe dizer pelo valor de R$ 35 mil, mais 45 ou 40 parcelas mensais de R$ 1.500,00. Que não formalizaram essa negociação em contrato e nem pegaram qualquer comprovante dos pagamentos efetuados. Que os pagamentos das parcelas estão sendo feitos em espécie ao DESCONHECIDO, que vem ao endereço buscar o dinheiro, mas não pegaram dele qualquer recebido das parcelas já pagas. Que, na negociação não verificaram sobre o real proprietário do imóvel, sequer algum documento dizendo que o DESCONHECIDO que lhes vendeu o citado imóvel tenha algum direito sobre ele. ( ) No dia que se mudaram para o imóvel, salvo engano no dia 21/6/2023, havia um “noiado” morando lá, que não era o vendedor, abriu a portão e forneceu a chave para a declarante e o esposo. ( )” Com relação à data do esbulho, a inventariante, no dia 21/4/2023, registrou ocorrência policial, informando que, naquela data, dois homens romperam os cadeados do portão e invadiram o imóvel integrante do espólio, do qual constava como inventariante. Tal fato demonstra que os herdeiros estavam exercendo posse, tanto que diligenciaram na mesma data, buscando auxílio policial para recuperar o imóvel. Registre-se que a data do esbulho informada pelo autor não foi questionada pelos réus. No ponto, insubsistentes as alegações dos agravantes no sentido de que “possui várias contas de água e de luz em seu nome, o que per si, demonstra a legitimidade dos agravantes na posse do imóvel localizado na Quadra 102, conjunto 02, lote 16, Recanto das Emas/DF, matrícula 191.832, porquanto tais documentos não comprovam ser a posse é justa. A posse injusta, obtida por meios escusos, não goza de proteção possessória ainda que as contas do imóvel constem em nome do ocupante atual. Assim, vislumbro que parte autora logrou êxito em demonstrar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito (menos de ano e dia), do que resulta na concessão da liminar de reintegração, como estabelece o art. 562 do CPC, exatamente como definido na decisão agravada. No sentido, destaca-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. POSSE CLANDESTINA. MEIOS ESCUSOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em sede de cognição não exauriente infere-se que a agravante não exerce posse justa, nem de boa-fé, pois, consoante evidenciado nos autos de origem, a recorrente valeu-se de ardil para a ocupação do imóvel. 2. "Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta" (Acórdão 1288897). 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1864034, 07484254520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a decisão agravada não merece reparo, razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora